Tribunal: TJDFT
Processo: 0704246-04.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704246-04.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA COSTA SANTOS APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DE FÁTIMA COSTA SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Cobrança no 0704246-04.2020.8.07.0009, julgou procedentes em parte os pedidos iniciais. Contrarrazões contrapondo as razões recursais e pugnando, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso por deserção, bem como, defende a ausência de interesse recursal e de impugnação aos fundamentos da sentença, além da existência de inovação recursal. No mérito, roga pelo não provimento do recurso, além da condenação da parte adversa em litigância de má-fé. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca das preliminares ventiladas em contrarrazões, além do pedido de condenação em litigância de má-fé. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 11 de maio de 2021 10:18:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador